Tribunal: TCU
Processo: 005.407/2020-6
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: RAIMUNDO CARREIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2021-08-31
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 11723/2021-TCU-Segunda Câmara VISTOS e relacionados estes autos de concessão inicial de aposentadoria de Selma Fonseca Saúde de Lima, exarado pelo Centro Federal de Educação Tecnológica de Petrolina - MEC; Considerando que, por meio do item 9.2 do Acórdão 8650/2021-TCU-Segunda Câmara , relator Ministro Raimundo Carreiro, o Colegiado fixou a seguinte determinação ao Departamento de Centralização de Serviços de Inativos e Pensionistas do Ministério da Economia: " 9.2. determinar ao Departamento de Centralização de Serviços de Inativos e Pensionistas do Ministério da Economia - Decip/SGP/ME - que, no prazo máximo de 30 (trinta) dias, envie a este Tribunal, por intermédio do sistema e-Pessoal, o ato de alteração da aposentadoria da ex-servidora Selma Fonseca Saúde de Lima (CPF n.o XXX.520.731-XX) concernente à transposição do cargo ocupado pela inativa, de professora do ensino básico, técnico e tecnológico para auditora federal de controle interno, constante da Portaria SGP/MPOG n.o 495/2012, publicada na Seção 2 do Diário Oficial da União de 30/04/2012 (peça n.o 16); " Considerando que o Departamento de Centralização de Serviços de Inativos e Pensionistas do Ministério da Economia foi notificado da deliberação em 12/7/2021 (peça 35); Considerando o OFÍCIO SEI No 213236/2021/ME, de 11/8/2021 (peça 38), em que a unidade jurisdicionada solicitou prazo adicional de 90 dias para cumprimento da deliberação; e Considerando, por fim, a proposta da Sefip à peça 44 para conceder prazo adicional de 30 dias ao Departamento de Centralização de Serviços de Inativos e Pensionistas do Ministério da Economia; ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, com fulcro no art. 143, inciso V, alínea "e", do Regimento Interno do TCU, em conceder, nos termos do art. 183, parágrafo único, do RI/TCU, prazo adicional de 30 dias ao Departamento de Centralização de Serviços de Inativos e Pensionistas do Ministério da Economia para cumprimento integral do item 9.2 do Acórdão 8650/2021-TCU-Segunda Câmara , relator Ministro Raimundo Carreiro, contando-se do término do prazo anteriormente assinado. 1. Processo TC- Processo 005.407/2020-6 (APOSENTADORIA) 1.1. Interessado: Selma Fonseca Saúde de Lima (XXX.520.731-XX) 1.2. Órgão/Entidade: Centro Federal de Educação Tecnológica de Petrolina - MEC 1.3. Relator: Ministro Raimundo Carreiro 1.4. Representante do Ministério Público: Procuradora-Geral Cristina Machado da Costa e Silva 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Integridade de Atos e Pagamentos de Pessoal e de Benefícios Sociais (Sefip). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.